Tribunal: TJDFT
Processo: 0701870-96.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Civil e processo civil. agravo de instrumento – decisão em cumprimento que indefere a penhora do domínio de internet – medida complexa e dispendiosa - indeferimento. Recurso conhecido e improvido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão prolatada em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de penhora do domínio de internet da empresa devedora (hurb.com.br).
2. Sustentou a parte agravante que em razão da não localização de bens de mostra necessária a penhora do bem indicado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível ou não a penhora dos direitos referente ao domínio de internet.
III. Razões de decidir
4. O cumprimento de sentenças frustradas em razão da não localização de bens da devedora não é novidade, sendo inclusive objeto de ato da Comissão Judiciária de Articulação de Juizados Especiais Cíveis (Cojes) e do Núcleo de Cooperação Judiciária (Nucoop), ambos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, onde em iniciativa inovadora e em ato cooperativo de diversos juízos, se concentrou a prática de atos expropriatórios com a finalidade de localizar bens da ora Agravada.
5. Ou seja, a dificuldade de localização de bens da Agravada é comum a tantos outros milhares de processos que se acumulam sem pagamento, decorrência da recalcitrância da devedora em efetuar o pagamento do débito, a demandar medidas mais enérgicas do Poder Judiciário, voltadas para a expropriação de bens.
6. De outro giro, os juizados especiais orientam-se pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.
7. Acontece que a penhora do domínio da internet da devedora é complexa e de difícil alienação, porque passa pela necessidade de chamar aos autos profissional especializado para avaliar o conteúdo econômico do bem pelo preço de mercado, tarefa complexa e por demais onerosa ao rito sumariíssimo dos juizados. O leilão em si de bem dessa natureza requer ampla divulgação nacional para se alcançar o resultado esperado, atraindo dezenas, centenas ou milhares de penhoras e busca de sobras de valor no próprio cumprimento de sentença, o que tornará a diretriz de simplicidade impossível de se cumprir.
8. Não se está aqui para se negar vigência ao que dispõe o art. 789 do CPC, quando diz que o devedor responde com seus bens presente e futuros. Mas para dizer que as medidas de cumprimento de sentença devem observar os critérios que regem os juizados e a penhora pretendida é de alta complexidade e inviável de se levar adiante no Juizado Cível.
9. Soma-se ainda o fato de que a parte credora sequer fez prova da titularidade do bem, ou seja, não se tem certeza quem é o proprietário do domínio de internet em questão, ou mesmo que esse já não foi objeto de penhora em outro processo.
10. Tudo a convergir pelo indeferimento do pedido e manutenção da decisão agravada, ainda que por outro fundamento.
IV. Dispositivo
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
13. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.